Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710789-75.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO FERREIRA E FONSECA, ELDIR SILVERIO LISBOA EMBARGADO: HUELITA HOLANDA RODRIGUES, LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES DESPACHO ID Num. Num. 13851653 - Pág. 1. Nada a prover quanto à petição, porque a peticionante é pessoa estranha aos autos. ID Num. 13852160 - Pág. 1. Recebo os embargos como agravo interno. Aos Agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator